Tribunal: TCU
Processo: 005.998/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Sra. Loanny Costa Carneiro (CPF XXX.349.023-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto Memória e Foto (Pronac 10-12248), tendo por objeto A preservação, através de imagens do passado, do cenário do Ceará, o que ele foi ou, ainda, o que vai resistindo ao longo do tempo e a participação da população nesse processo de mudança com a criação do acervo do fotógrafo Celso Oliveira e publicação em site específico junto com a publicação de uma revista-livro, com a finalidade de apresentar o Estado desde o ano de 1980 (peça 1, p. 1), aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 212/2011 (peça 6), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991 e alterações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Sra. Loanny Costa Carneiro, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Memória e Foto" (Pronac 10-12248), tendo por objeto "A preservação, através de imagens do passado, do cenário do Ceará", aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 212/2011, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991 e alterações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Loanny Costa Carneiro, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas das Sra. Loanny Costa Carneiro, condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 5/6/2012 100.000,00 9.3. aplicar à Sra. Loanny Costa Carneiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências que entender cabíveis.